Tribunal: TJBA
Processo: 0559829-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559829-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOC SERV DA SEC DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO SALARIAL DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INCONSTITUCIONALIDADE DA CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas pela
Associação dos Servidores da Secretaria da Câmara Municipal de Salvador (ASSCM)
e pelo
Município de Salvador
. A parte autora busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da exclusão do "Acréscimo Salarial" (AS) da base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), mas determinou a devolução de valores recolhidos indevidamente. O Município, por sua vez, recorre para afastar a restituição dos valores, alegando que não houve pedido específico na inicial para tal providência.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal envolve a legalidade da exclusão do Acréscimo Salarial da base de cálculo do ATS e a possibilidade de devolução dos valores recolhidos indevidamente, com a alegação de que a sentença extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, ao determinar a devolução de valores sem que tal solicitação fosse expressa.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do Acréscimo Salarial na base de cálculo do ATS caracteriza efeito cascata de vantagens, o que é incompatível com a ordem constitucional vigente, conforme o disposto no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de concessão de outros acréscimos.

4. O Decreto Legislativo nº 893/2003, com a redação dada pelo Decreto nº 902/2005, não tem respaldo constitucional para instituir a inclusão do Acréscimo Salarial na base de cálculo de outras vantagens.

5. A sentença que determinou a devolução dos valores recolhidos indevidamente extrapolou os limites da lide, uma vez que a parte autora não solicitou expressamente a devolução dos valores na petição inicial, configurando decisão extra petita, em violação ao artigo 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação da parte autora não provida. Apelação do Município de Salvador provida
, para afastar a devolução de valores recolhidos indevidamente, por ausência de pedido expresso na petição inicial.

Tese de julgamento
: 1.
É inconstitucional a inclusão do Acréscimo Salarial na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, em razão da vedação à acumulação de acréscimos pecuniários prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal. 2. A devolução de valores recolhidos indevidamente não pode ser determinada quando não foi expressamente requerida na petição inicial, configurando decisão
extra petita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação Cível simultâneos
nº 0559829-07.2018.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes/Apelados,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR – ASCAM

e MUNICÍPIO DO SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânim
e,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO

APELO DA PARTE RÉ E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, n
os termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de de 20
24
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça